Tribunal: TJBA
Processo: 8015412-36.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015412-36.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELFIM SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - DANOS
MATERIAIS E
MORAIS CONFIGURADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso ou cancelamento de voo em razão de reestruturação da malha aérea configura fortuito interno, ou seja, trata-se de risco inerente ao transporte aeroviário, o que não é suficiente para afastar a responsabilidade do transportador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
80
15412-36-2021-805-00080
,

da Comarca de Salvador
, sendo
apelante
D
ELFIM SANTOS DA SILVA

e
Apelado
VRG LINHAS AÉREAS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1